Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO RAFAEL MENDONÇA PEDROZA pleiteou tutela de urgência, para que fosse incluído imediatamente seu nome no Edital de Convocação no 157/DGP/PMDF, publicado em 31/10/2025, para fins de matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP (ID 78023587). A medida foi deferida nos seguintes termos (ID 79232111): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a imediata inclusão do nome de RAFAEL MENDONÇA PEDROZA (inscrição 4300026469, classificação 1920) no Edital no 157/DGP/PMDF, assegurando-lhe o direito de entregar a documentação exigida e efetivar sua matrícula no Curso de Formação de Praças – CFP, em igualdade de condições com os demais candidatos convocados. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem”. No dia 05/12/2025, o Distrito Federal e o Instituto AOCP foram devidamente intimados da decisão. Conforme certificado nos autos, o procurador Paulo Coelho – GECAR declarou-se ciente do teor da ordem judicial às 17h01 do mesmo dia, por e-mail funcional, durante o regime de plantão judicial remoto (IDs 79240050 e 79263437). Contudo, RAFAEL MENDONÇA PEDROZA informou que a ordem judicial não foi cumprida (ID 79418847). No dia 11/12/2025, foi publicado novo edital de convocação e o nome do apelante novamente não constou entre os convocados para matrícula no CFP, revelando descumprimento da tutela anteriormente deferida (ID 79420316). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a tutela de urgência incidental foi regularmente deferida e as partes intimadas nos termos do art. 297 do CPC. Ainda assim, a autoridade administrativa deixou de cumprir a ordem judicial, mesmo após ser devidamente cientificada, o que caracteriza resistência ilegítima à determinação judicial. A reiteração do descumprimento, mesmo após a imposição de multa diária, demonstra que a sanção inicialmente fixada se revelou ineficaz para compelir a Administração Pública ao adimplemento da obrigação de fazer. Com amparo nos arts. 139, IV, e 536, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e com o objetivo de garantir a autoridade da decisão judicial e resguardar a efetividade da jurisdição DETERMINO a intimação pessoal, por oficial de justiça, do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMDF, para que: a) CUMPRAM, no prazo IMPRORROGÁVEL de 24 (setenta e duas horas) horas a decisão liminar, promovendo a imediata inclusão de RAFAEL MENDONÇA PEDROZA no Curso de Formação de Praças da PMDF, com a retificação do Edital no 157/DGP/PMDF, se necessário, assegurando-lhe o direito de entregar a documentação exigida e efetivar sua matrícula; sob pena de responsabilização pessoal por crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo do pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco reais) por dia até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Consolido o valor da multa decorrente do descumprimento pelo Distrito Federal da ordem judicial e desde a sua intimação até data da publicação desta decisão, limitada a R$ 30.000,00, em favor da parte autora. Expeça-se com urgência. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204